Tribunal: TJDFT
Processo: 0748656-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. Deserção. Pagamento do Preparo recursal no dia seguinte. Expediente bancário. Ausência de justo impedimento. Inaplicabilidade da Sumula n. 484/STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da não comprovação do recolhimento tempestivo do preparo recursal nem de seu pagamento em dobro, quando instado a fazê-lo.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a realização do pagamento do preparo recursal no dia seguinte à interposição do recurso, após o expediente bancário, justifica a aplicação da Súmula 484 do STJ e afasta a deserção.
III. Razões de decidir
3. A Súmula 484/STJ admite o recolhimento do preparo no primeiro dia útil subsequente apenas quando a parte não puder efetuar o pagamento no ato da interposição por encerramento do expediente bancário.
4. O agravante não demonstrou qualquer impedimento bancário para o pagamento imediato, especialmente diante das atuais facilidades eletrônicas disponíveis.
5. O recorrente solicitou a guia de recolhimento apenas no dia seguinte à interposição e efetuou o pagamento no período noturno, sem justificar a impossibilidade de recolhimento tempestivo.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a aplicação da Súmula 484/STJ quando não há justificativa plausível para a postergação do pagamento, configurando-se a deserção.
7. A ausência de pagamento tempestivo e a não comprovação de justo impedimento impedem a mitigação da regra da deserção.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A Súmula 484/STJ somente se aplica quando a parte demonstra que a interposição do recurso ocorreu após o expediente bancário, impossibilitando o recolhimento do preparo no mesmo dia. 2. O avanço tecnológico e as facilidades bancárias eletrônicas atuais exigem a demonstração efetiva de impedimento para afastar a deserção. 3. A ausência de comprovação do justo impedimento para o pagamento tempestivo do preparo recursal enseja a aplicação da deserção.

------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.200.015/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21/08/2023, DJe 29/08/2023; TJDFT, Acórdão 917469, 20150020277903AGI, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27/01/2016, DJe 05/02/2016.